Tribunal: STJ
Processo: 0447657-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052182 - SP(2025/0447657-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANILO FERNANDO AMENTA (PRESO)
ADVOGADO
: MÁRCIO SILVA GOMYDE JUNIOR - SP280959
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO
REEXAME
OU
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente aqueles
praticados contra vulneráveis, a palavra da vítima possui especial valor
probatório, uma vez que tais delitos são geralmente praticados na
clandestinidade, de forma que é suficiente quando harmônica, detalhada
e corroborada por outros elementos de prova.
2. No caso, o acórdão impugnado indicou elementos concretos aptos a
demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, com especial destaque
para os relatos da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do
contraditório.
3. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, reputou robustas e suficientes as provas para sustentar a
condenação, conclusão que não pode ser infirmada na via eleita, por
demandar aprofundado reexame de fatos e provas, providência
incompatível com o instrumento manejado.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56528987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a2b21549-042f-431a-89d1-4392bc1b59d8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a2b21549-042f-431a-89d1-4392bc1b59d8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052182 - SP(2025/0447657-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANILO FERNANDO AMENTA (PRESO)
ADVOGADO
: MÁRCIO SILVA GOMYDE JUNIOR - SP280959
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO
REEXAME
OU
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente aqueles
praticados contra vulneráveis, a palavra da vítima possui especial valor
probatório, uma vez que tais delitos são geralmente praticados na
clandestinidade, de forma que é suficiente quando harmônica, detalhada
e corroborada por outros elementos de prova.
2. No caso, o acórdão impugnado indicou elementos concretos aptos a
demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, com especial destaque
para os relatos da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do
contraditório.
3. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, reputou robustas e suficientes as provas para sustentar a
condenação, conclusão que não pode ser infirmada na via eleita, por
demandar aprofundado reexame de fatos e provas, providência
incompatível com o instrumento manejado.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56296405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 0d5764ec-c3fa-4a59-abc8-9fdf5c420d1b

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
DANILO FERNANDO AMENTA
decisão de fls. 753-755, que denegou a ordem e, por conseguinte, manteve
inalterada a sua condenação por estupro de vulnerável.
O agravante reitera a tese da necessidade de revaloração das provas, sob
a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e condenação baseada em
presunção. Assinala que "exatamente a ausência de harmonia de todo o conjunto
probatório é o que levou o desembargador revisor, da revisão criminal, a votar pela
absolvição do agravante" (fl. 763).
Afirma que "[a] sentença condenatória se baseou tão somente na palavra
das vítimas, sem qualquer outro elemento de prova a sustenta-las. E restou
incontroverso que a palavra das vítimas não só passou por 3 versões diferentes,
como os mesmos confessaram que já acusaram falsamente o próprio genitor pelo
mesmo crime" (fl. 764).
Ouvido, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não
provimento do agravo regimental (fls. 786-790).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos externados pela defesa, a decisão impugnada
deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nestes termos (fls. 753-755):
, condenado por
DANILO FERNANDO AMENTA
estupro de
, alega ser vítima de constrangimento ilegal em
vulnerável
decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
que negou provimento NEGOU indeferiu o
Estado de São Paulo,
pedido de revisão criminal, no qual pretendia a defesa a
absolvição por deficiêcnia probatória ou desclassificação do
delito, objetivos estes reiterados nesta oportunidade.
O caso retrata hipótese em que a jurisprudência desta Corte é
pacífica sobre o tema, razão pela qual comporta o julgamento
.
antecipado do habeas corpus
Deveras, como ficou consignado no acórdão impugnado, a afastar
o pedido de absolvição, "diante do conjunto probatório seguro e
Documento eletrônico VDA56296405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 0d5764ec-c3fa-4a59-abc8-9fdf5c420d1b

harmônico não há que se cogitar em insuficiência de provas como
requer a Nobre Defesa, portanto, era de rigor a condenação do
acusado, ora apelante" (fl. 563).
Vale dizer, todo o contexto fático foi suficiente para a
manutenção da condenação pelas instâncias ordinárias. O édito
condenatório, já impugnado por meio de recurso especial não
admitido, ensejou a interposição de agravo em recurso especial, o
qual se encontra em tramitação.
No particular, realce-se o que ficou consignado no acórdão de
apelação, de que "não há que se questionar o valor probante das
declarações das vítimas e testemunhas, já que apresentaram
depoimentos com riqueza de detalhes, firmes e em perfeita
harmonia com o conjunto probatório produzido" (fl. 564).
Em outras palavras, a conclusão a que se chegou o acórdão,
relativamente a impossibilidade de absolvição do delito atribuído
ao paciente, valeu-se de todo um contexto fático que lastreou a
condenação.
Além disso, a desconstituição da conclusão obtida na origem é

inviável pela via mandamental, seja porque tal instrumento exige
prova pré-constituída, seja pelo fato de que não é possível o
reexame vertical de todo o esse contexto fático, o qual, repita-se,
mostrou-se suficiente para amparar o édito condenatório.
Nesse sentido,
: "[s]e as instâncias ordinárias,
mutatis mutandis
mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos,
entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito
descrito na exordial acusatória, a análise das alegações
concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de
" (AgRg no HC n.
provas, inviável em sede de writ
768.238/RS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe
grifei).
2/12/2022,
Assim, correto o acórdão quando também pontuou: "O apelante,
aproveitando-se da condição de padrasto e provedor, satisfazia
sua lascívia nos momentos em que a genitora das vítimas não
estava em casa, pois os turnos de trabalho eram distintos, onde as
crianças passavam boa parte do dia com o apelante" (fl. 565).

Como amplamente decidido por este Superior Tribunal, nos crimes
contra a dignidade sexual, especialmente aqueles praticados contra vulneráveis, a
palavra da vítima possui especial valor probatório, uma vez que tais delitos são
geralmente praticados na clandestinidade, de forma que é suficiente quando
harmônica, detalhada e corroborada por outros elementos de prova.
Documento eletrônico VDA56296405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 0d5764ec-c3fa-4a59-abc8-9fdf5c420d1b

No caso, o acórdão impugnado apontou elementos concretos que
demonstram a autoria e a materialidade do delito, com especial destaque para o
relato da vítima e testemunhas, colhidos sob o contraditório.
No particular, concluiu: "não há que se questionar o valor probante das
declarações das vítimas e testemunhas, já que apresentaram depoimentos com
riqueza de detalhes, firmes e em perfeita harmonia com o conjunto
" (fl. 564, destaquei).
probatório produzido
Portanto, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, considerou as provas robustas e suficientes para embasar a condenação.
Procedeu à valoração da palavra da ofendida em cotejo com os demais elementos
constantes dos autos, inclusive os depoimentos testemunhais, e, de forma
devidamente fundamentada, concluiu pela responsabilidade penal do paciente.
Nesse contexto, para se chegar a conclusão diversa da que firmou a
Corte estadual – e acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas ou pela
desclassificação –, seria imprescindível o reexame aprofundado dos fatos,
providência incompatível com os estreitos limites da via eleita.
Não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade na condenação imposta
ao paciente que autorize a excepcional concessão da ordem.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56296405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 0d5764ec-c3fa-4a59-abc8-9fdf5c420d1b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.052.182 / SP
Número Registro: 2025/0447657-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002956520228260390
15025865620208260576
21200562020
22722732220248260000
2956520228260390
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCIO SILVA GOMYDE JUNIOR
ADVOGADO
: MÁRCIO SILVA GOMYDE JUNIOR - SP280959
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO FERNANDO AMENTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANILO FERNANDO AMENTA (PRESO)
ADVOGADO : MÁRCIO SILVA GOMYDE JUNIOR - SP280959
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56493540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: b60c36e8-d046-44d9-ae9e-bfe2490122aa

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: b60c36e8-d046-44d9-ae9e-bfe2490122aa